Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005424-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO NICOLAS DE CALAES SILVA - CPF: 361.419.718-22 (ADVOGADO), ROSE - LAJES LTDA - CNPJ: 20.931.869/0001-67 (AGRAVANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005424-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROSE - LAJES LTDA

AGRAVADO:
VIVO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA
RETIRAR O NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E
IMPEDIR A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL

– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o cancelamento do contrato de telefone e internet antes do término do prazo de permanência de fato ocorreu por falha na prestação de serviços
(tendo em vista que não juntou
o contrato de prestação de s
erviços tampouco informou
quando iniciou a avença e a parti
r de quando
iniciaram
as falhas),

há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para
retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e para impedir a cobrança da multa contratual, uma vez que ausente a probabilidade do direito.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ROSE - LAJES LTDA
na
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e

Débito

ajuizada em face da
VIVO S.A
.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida retire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de efetuar qualquer cobrança até o julgamento final da demanda.

Em síntese, sustenta
que os protocolos e as conversas demonstram que a recorrida não estava prestando um serviço adequado, não podendo ser obrigada a permanecer vinculada ao contrato.

Alega que em caso de falha na prestação de serviço que impossibilite a fruição dos benefícios contratados pelo consumidor (como ausência de sinal, queda de conexão, indisponibilidade do serviço na região), poderá ser realizado o cancelamento do contrato sem o pagamento de multa.

Aduz que a negativação do seu nome acarretará prejuízos financeiros significativos ao seu negócio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida. (
ID

271222850
)

Sem contraminuta
(ID
278294395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem que a autora, ora agravante, firmou com a requerida/agravada o contrato de prestação de serviços nº 1-831385715063, no qual consta cláusula de fidelização de linhas telefônicas e internet.

Segundo a demandante, em razão da
deficiência na

prestação de serviços
,
foram gerados inúmeros protocolos de reclamação junto da

empresa
demandada, sendo registrada reclamação, inclusive, perante a Anatel.

Em razão da ineficiência da prestação de serviços, a autora realizou o cancelamento do plano em 11/05/2023 e a portabilidade para outra empresa de telefonia.

Diante da emissão de boleto com a cobrança de multa por fidelização, no valor de R$ 4.262,65, a autora ajuizou ação de origem.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante alega que a probabilidade do direito repousa no fato de que é abusiva a cobrança pela agravada da multa por rescisão
contratual, uma vez que o cancelamento do contrato decorre da má prestação de serviço.

Ocorre que, apesar
dos vários protocolos de reclamações
colacionados
pela autora
realizados
em face da requerida, não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes
para análise das cláusulas contratuais
, não sendo informado sequer quando iniciou a avença e a partir de quando
iniciaram
as falhas
alegadas
.

Ademais, por mais que se possa vislumbrar eventual falha na prestação de serviços, não é possível aferir, ao menos nesta fase de cognição sumária, se o a autora se encontrava adimplente com as obrigações contratuais,
sendo prudente aguardar dilação probatória para uma análise mais acurada da causa.

Além disso, insta salientar que o
risco de inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, por si só,
não é
suficiente para
conceder a tutela
, já que a obrigação financeira controvertida é facilmente conversível em perdas e danos ao final, caso julgada procedente a ação.

Desta feita,
não demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que
o cancelamento do contrato de telefone e internet
antes do término do prazo de permanência
de fato
ocorreu por falha na prestação de serviços, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para

retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e
impedir a cobrança da multa contratual, uma vez que ausente a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de garantido o Juízo, se não restar demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a rescisão do contrato de telefonia móvel antes do término do prazo de permanência ocorreu por falha na prestação de serviços, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a cobrança da multa contratual e de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ausente a probabilidade do direito.
-”
(N.U 1010075-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. Ante a situação fática dos autos, a modificação da decisão demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação declaratória de inexistência de débito, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
”
(Agravo de Instrumento, Nº 50757807920228217000, Décima Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-08-2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025